Tribunal: CARF
Processo: 10880.953880/2021-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953880/2021-47
ACÓRDÃO
3101-004.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. CARACTERIZAÇÃO.
É nulo, por cerceamento do direito de defesa, o Despacho Decisório que
não motiva de forma clara e objetiva a apuração do crédito glosado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório, por cerceamento do direito
de defesa do sujeito passivo. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.388, de 11 de dezembro de 2025, prolatado no
julgamento do processo 10880.953902/2021-79, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Ramon Silva Cunha, Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953880/2021-47
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que julgou o Pedido de Ressarcimento
apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao suposto crédito de COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. NÃO APRESENTAÇÃO DE PROVAS. DIREITO CREDITÓRIO.
As alegações genéricas, desacompanhadas de provas, são incapazes de
comprovar direito creditório, o qual carece de confirmação de sua liquidez e
certeza.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS.
ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda Nacional
(art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais.
DILIGÊNCIA NÃO NECESSÁRIA. PRODUÇÃO DE PROVAS E FORMULAÇÃO DE
QUESITOS. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Quando considerar a solicitação de diligência prescindível e meramente
protelatória, a autoridade julgadora deve indeferir, de plano, o pedido de
realização do referido procedimento.
Em Voluntário, a Recorrente alega novamente as razões contidas no recurso
inaugural.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Da nulidade do despacho decisório
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953880/2021-47
3
A autoridade fiscal realizou procedimentos para apuração dos créditos e da base
de cálculo das contribuições Pis/Pasep e COFINS apuradas no regime não
cumulativo, para os períodos de 2012 e 2013, com base nas informações da EFD-
Contribuições, a fim de verificar os diversos PER/DCOMPs listados no Termo de
Verificação Fiscal do PAF 13032.652876/2021-43.
O processo em comento cuida apenas do PER/DCOMP n°
30648.21176.070617.1.1.11-9361 relacionado à COFINS (mercado interno) do 4°
trimestre de 2012.
O TVF foi juntado posteriormente nos autos às folhas 20 a 55.
Segunda a autoridade fiscal, na análise dos itens geradores dos créditos e débitos
de contribuições do SPED Contribuições, foi detectada que alguns itens não
condiziam com os valores totalizados, motivando, assim, os Termos de Intimação
Fiscal 1, 2 e 3 (também anexados no processo administrativo 13032.652876/2021-
43) para que o contribuinte apresentasse os itens que deram base para o pleito de
ressarcimento dos PER/DCOMPs.
Narra que foram identificados itens de tributação monofásica de acordo com a Lei
n° 10.485/2002, corretamente apurados nas alíquotas diferenciadas para as
revendas dos itens constantes nos Anexos I e II desta Lei.
Explica que também foram identificados insumos para produção e serviços
utilizados como insumos, sem problemas na verificação. Senão, vejamos:
Na análise dos itens geradores dos créditos e débitos de contribuições do SPED
Contribuições foi detectado que tais itens não condiziam com os valores totalizados,
motivando, assim, os Termos de Intimação Fiscal 1, 2 e 3 (também anexados no
processo administrativo 13032.652876/2021-43) para que o contribuinte
apresentasse os itens que deram base para o pleito de ressarcimento destes
PER/DCOMPs.
Recebidas as respostas tempestivamente (em formato de planilhas eletrônicas),
estas planilhas também se encontram anexadas neste processo administrativo
13032.652876/2021-43 – foram anexadas várias “versões” diferentes da resposta,
sendo a última a mais atualizada pela demora de extração das informações pelo
volume de dados requeridos.
Os itens apresentados, quando possível, foram confrontados nos sistemas da
Receita Federal para validação e verificação (quando existiam chaves de acesso
para os documentos). Foram identificados, entre os itens da planilha, itens de
tributação monofásica de acordo com a Lei no 10.485/2002, corretamente
apurados nas alíquotas diferenciadas para as revendas dos itens constantes nos
Anexos I e II desta lei. Outros itens também identificados foram insumos para
produção e serviços utilizados como insumos, sem problemas na verificação. Passa-
se, então a verificar as informações por trimestre. As totalizações foram extraídas
das listagens de itens apresentadas nas respostas do contribuinte, e compiladas no
arquivo “Analise.xlsx”, também presente no processo administrativo de repositório
de arquivos.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953880/2021-47
4
As informações relacionadas aos créditos foram extraídas das planilhas de resposta
de
intimação
anexadas
no
processo
13032.652876/2021-43
como
“MAN_Creditos_consolidados...” e informações dos débitos foram extraídas das
planilhas anexadas como “MAN_Receitas_consolidadas...”. Para cada uma das
planilhas apresentadas pelo contribuinte existem abas diferentes separando cada
tipo de crédito, e algumas que dizem respeito ao sistema no qual ocorreu a
extração. Na consolidação dos cálculos do arquivo “Analise.xlsx”, tentou-se manter
o máximo da padronização entregue pelo contribuinte para facilitar a verificação,
realizando somatórios direto nos itens para cada um dos meses dos períodos de
apuração para validar os cálculos.
Depois, colaciona no TVF as tabelas com os cálculos. E, ao final, declara o
resultado do pleito de cada PER/DCOMP. A título de exemplo, o 4o trimestre de
2012:

Noutra perspectiva, a Recorrente vem sustentado, desde a inaugural, que o ato
administrativo não elencou os motivos pelos quais determinados dispêndios
glosados não poderiam ter sido considerados: Não se tem a composição, natureza
e explicação para os créditos glosados. Simplesmente aquilo que se teve como
rejeitado não é identificado.
Além disso, explica que há erro grave na apuração dos créditos de COFINS, já que
parte foi calculado à alíquota padrão (7,6%), quando deveria se dar a alíquota
diferenciada (de 9,6%), nos termos do art. 1o da Lei n°10.485/2002 (incidência
monofásica), o que também acarretou a indevida redução dos créditos a que tem
direito a Recorrente, in verbis:
O cálculo feito pela Fiscalização para apuração dos créditos nas planilhas foi a
aplicação direta das alíquotas padrão de PIS e COFINS não cumulativos (1,65% e
7,60%) sobre todo o montante de base de cálculo, conforme as planilhas abaixo
constantes do Despacho Decisório e correspondentes ao 4o trimestre de 2012:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953880/2021-47
5

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953880/2021-47
6

Entretanto, não se apercebeu a Fiscalização que, em relação a linha 21 das
planilhas acima (“21. Outros Créditos a Descontar / Créditos Calculados a Alíquotas
Diferenciadas”), deveriam ter sido utilizadas as alíquotas de PIS e COFINS
constantes do art. 1o da Lei no 10.485/2002 (incidência monofásica),
respectivamente, de 2% e 9,6%. Isso acarretou um subdimensionamento dos
créditos de COFINS a que tem direito a Recorrente no período, conforme a
demonstração abaixo:
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953880/2021-47
7
Assim, o crédito total de COFINS do período, pelos cálculos da Fiscalização, com a
utilização da alíquota de 7,60%, é de R$ 3.292.354,673. Entretanto, o mesmo
direito de crédito com a utilização da alíquota correta de 9,60% corresponde ao
montante de R$ 4.158.763,78,474.
Assim, a utilização da alíquota incorreta pela Fiscalização suprimiu um direito de
crédito da Recorrente no montante de R$ 866.409,11, o que demonstra a iliquidez
dos trabalhos fiscais.
Ao final, a defesa argumenta que há incongruência nos trabalhos fiscais, visto que
créditos do mesmo período de apuração e do mesmo tipo de operação
(exportação ou mercado interno) foram parcialmente aceitos para o PIS, mas não
para a COFINS. Vejamos:
Exemplificativamente, veja que no 4o trimestre/2012 houve o deferimento parcial
dos créditos de PIS-exportação e o indeferimento dos créditos de COFINS-
exportação:

A mesma mácula existe no 2o trimestre/2012, em relação ao pleito de PIS-mercado
interno que foi deferido parcialmente e o pleito de COFINS-mercado interno que foi
indeferido:

Sem adentrar ao mérito dos cálculos da Fiscalização e dos supostos erros
descritos pela Recorrente, entendo que o despacho decisório não foi claro em
apontar o motivo para não homologar o crédito no PER/DCOMP n°
30648.21176.070617.1.1.11-9361 relacionado à COFINS (mercado interno) do 4o
trimestre de 2012.
Não é possível confirmar se o indeferimento se deu por divergência formal de
valores constantes das declarações fiscais ou a partir de gastos não inerentes à
atividade produtiva da Recorrente.
Sabemos que a correta motivação dos atos administrativos, sobretudo quando
neguem ou deixem de analisar pleitos dos administrados, constitui-se em direito
reconhecido pela doutrina e princípio basilar consagrado na Constituição Federal,
na Lei n° 9.784/99 e no Decreto n° 70235/72, sendo sua falta um vício que
prejudica o direito creditório do contribuinte.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.391 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953880/2021-47
8
In casu, o motivo pelo não reconhecimento do direito ao ressarcimento e/ou a
não homologação da compensação não foi plenamente revelado, assim, verifica-
se vício de motivação que inevitavelmente causa nulidade do ato administrativo.
Cabia à administração tributária demonstrar no despacho decisório o óbice do
direito creditório do contribuinte que levaria ao decreto de não homologação da
compensação.
Nessa perspectiva, reforço o que dispõe o inciso II do artigo 59 do Decreto no
70.235/72, quando o cerceamento do direito de defesa do Recorrente acarreta a
nulidade do ato administrativo:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do
processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

Pelo exposto, voto por declarar a nulidade do despacho decisório, por
cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, devendo a unidade de
origem proferir novo ato administrativo.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário para declarar a nulidade do despacho decisório, por cerceamento do direito de defesa
do sujeito passivo.
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 306
DF CARF MF
Original